Tribunal: STF
Processo: RE 1387485
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa reproduzo a seguir (eDOC 37):



    ”EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 11.496/2007.



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREGADO DA ECT LOTADO NO DENOMINADO "BANCO POSTAL". NORMAS DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.102/1983 AOS ESTABELECIMENTOS DOS CORREIOS QUE FUNCIONAM COMO BANCO POSTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO BANCO BRADESCO. CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS AGÊNCIAS ENQUANTO A ECT ASSIM NÃO PROVIDENCIAR. ARESTOS INESPECÍFICOS. SÚMULA Nº 296, ITEM I, DESTE TRIBUNAL.



    Discute-se, no caso, a aplicação das normas de segurança das instituições financeiras às agências da ECT que realizam atendimento como "Banco Postal", tais como, a instalação de portas giratórias e a contratação de vigilância armada nos citados estabelecimentos. A fundamentação do acórdão proferido pela Turma foi direcionada a estender aos estabelecimentos da ECT que funcionam como "Banco Postal" a mesma segurança dispensada aos estabelecimentos bancários, cuja regulamentação está contida nos preceitos da Lei nº 7.102/1983, diante da exposição dos empregados dos Correios a risco acentuado após a instalação do referido modelo de atendimento bancário, conforme dados percentuais expostos no acórdão objeto do recurso de embargos. Nesse contexto, verifica-se que os arestos colacionados desservem ao cotejo de teses, porquanto carecem da devida especificidade, exigida nos termos do item I da Súmula nº 296 desta Corte, já que não revelam teses diversas acerca da interpretação do mesmo dispositivo legal diante do mesmo quadro fático retratado nos autos. Com efeito, enquanto os julgados, genericamente, revelam tese de que o empregado de banco postal não se enquadra na categoria dos bancários para fins de jornada de trabalho (artigo 224 da CLT) e demais benefícios decorrentes de normas coletivas, no caso dos autos, a Turma limitou-se a autorizar a aplicação aos trabalhadores do banco postal das disposições da Lei nº 7.102/83, nada decidindo sobre a aplicação de jornada reduzida de seis horas nem de benefícios previstos em normas coletivas. Verifica-se, pois, que a decisão da Turma fundamentou-se na aplicação do regramento previsto na Lei nº 7.102/83 para os estabelecimentos da ECT e os arestos paradigmas não abrangem essa norma, mas sim o artigo 224 da CLT. Assim, não há falar em divergência jurisprudencial, nos termos em que exige o item I da Súmula nº 296 desta Corte.



    Embargos não conhecidos.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, II, XXXV; 7º, XXII, XXVIII; 21, X; 37, caput; 44, caput; 100; e 144, da Constituição da República. Alega-se ofensa ao princípio da legalidade, isonomia e infringência generalizada ao texto constitucional que disciplina as normas do trabalho e que regem formas de condenação da empresa Recorrente (eDOC 33). 



    A Vice-Presidente do TST admitiu o recurso extraordinário quanto às ofensas aos arts. 5º, II; 7º, XII; e 37, da CRFB (eDOC 52).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem ao apreciar o recurso de revista assim asseverou (eDOC 21, p. 33, 44): 



    “O eg. TRT manteve a r. sentença que entendeu pela aplicabilidade da Lei 7.102/83 aos empregados dos Correios que trabalham no Banco Postal, sob os seguintes fundamentos: 



    (...)



    RECURSO ORDINÁRIO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS – ECT



    INAPLICABILIDADE DA LEI 7.102/83



    (...)



    Tal norma é plenamente aplicável à situação em apreço. 



    O contrato de prestação de serviços firmado entre as demandadas tem como objeto "a prestação de serviços bancários básicos" (fl. 463), cujas atividades ali descritas em nada se distanciam das normalmente prestadas por qualquer instituição bancária.



    A Lei 7.102/83 tem aplicação em "bancos oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedades de crédito, associações de poupança, suas agências, postos de atendimento, subagências e seções, assim como as cooperativas singulares de crédito e suas respectivas dependências" (§ 1º de citada norma - sem grifos no original), do que se entende que independente do porte da instituição que realiza operações bancárias, tal fato per si já enseja a aplicação das normas de proteção bancária. 



    Além dos argumentos já expendidos quando da análise do recurso ordinário interposto pelo outro integrante do pólo passivo, aos quais faço remissão, ainda, oportuno transcrever recente decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nesse mesmo sentido, apreciando situação idêntica à em apreço nos autos º 01359-2004-056-15-00-9, de relatoria do Exmo. Juiz Fabio Grasselli: 



    (...)



    Interessante salientar que a insuportabilidade da situação de risco e insegurança em que se encontram os funcionários dos Correios que trabalham junto ao Banco Postal em todo o Brasil. Tanto que o Ministério Público e Sindicatos da categoria, no adequado exercício de suas atribuições, têm proposto ações, com a mesma causa de pedir que a presente nas mais diversas unidades da Federação.



    Insta repetir o posicionamento da Jurisprudência do TRT da 18ª Região, que coaduna com entendimento aqui discorrido:



    (...)



    Desse modo, plenamente aplicável a Lei 7.102/83 aos empregados dos Correios que laboram no Banco Postal, uma vez que exercem atividades típicas de bancário.



    (...)



    (...) Sexta Turma, que se posiciona no sentido de assegurar o enquadramento daqueles empregados que prestam serviços ao banco postal como bancários, para efeito de jornada especial de seis horas e assegurar os benefícios afeitos à referida categoria profissional. 



    (...)



    Via de consequência, se equiparados os empregados do  Banco Postal à categoria dos bancários, para efeitos de assegurar a jornada especial e demais benefícios exclusivos dos bancários, não é coerente permitir que gozem de proteção· diferenciada daquela destinada à categoria bancária.  



    Destaque--se que há, ainda, fundamento do eg. · TRT de que os riscos a que os funcionários estavam expostos após a instalação do Banco·Postal aumentou em mais de 600%, contrastando com·o acréscimo de 35% na clientela do banco-reclamado e a alta lucratividade de ambos ·os reclamados com o serviço do Banco Postal.” 



    Como se depreende desses fundamentos, o Tribunal a quo interpretou a Lei 7.102/83 para, com base nas premissas fáticas, estender aos correspondentes bancários, que atuam na qualidade de “banco postal”, a proteção exigida às instituições financeiras. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise de atos normativos infraconstitucionais (Lei 7.102/83) posto que impossível concluir de modo diverso do que decidiu o Tribunal de origem, a partir daquilo que assentado no respectivo acórdão recorrido. 



    Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente